Tribunal: TJMT
Processo: 1025358-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025358-77.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acessão, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 362.888.021-15 (EMBARGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO – ALTERAÇÃO DA DECISÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (omissão).

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de contradição no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Ford Motor Company Brasil LTDA, em face do acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
ZERO KM – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO
–

PROBLEMAS RECORRENTES SURGIDOS NOS PRIMEIROS MESES DA COMPRA –

RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §1o DO CDC

– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS
.

Em se tratando de vício de qualidade do produto, respondem solidariamente todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor

A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em automóvel novo no prazo legal (30 dias) pela concessionária e fabricante, ao consumidor é facultado exigir, alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o artigo 18, §1o do CDC.

Patente a configuração do dano material e moral suportado pelo autor, violada a sua justa expectativa na utilização do veículo zero quilômetro adquirido, valendo ressaltar que os problemas se apresentaram logo nos primeiros meses e foram recorrentes.

Não há que ser reformada a sentença no que tange à fixação dos danos morais, eis que é presumido o dano sofrido em face de inúmeros transtornos e defeitos em veículo zero quilômetro, ademais, os valores fixados observam os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, pois, ao manter o ato sentencial, não observou a necessidade da entrega do veículo e dos documentos do objeto da lide sem qualquer débito em aberto.

Alega que é imperioso estabelecer, expressamente, a forma em que deve haver o cumprimento da obrigação, para, inclusive, evitar problemas em eventual cumprimento de sentença.

Assevera, ainda, que
decisum
embargado foi contraditório no tocante ao percentual da fixação dos honorários advocatícios, já que ultrapassou o percentual de 20% (vinte por cento).

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

O Embargado deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Ford Motor Company Brasil LTDA, em face do acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, pois, ao manter o ato sentencial, não observou a necessidade da entrega do veículo e dos documentos do objeto da lide sem qualquer débito em aberto.

Alega que é imperioso estabelecer, expressamente, a forma em que deve haver o cumprimento da obrigação, para, inclusive, evitar problemas em eventual cumprimento de sentença.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais negou provimento ao Apelo, e manteve a sentença.

Ademais, ao juiz, é vedado proferir decisão de natureza diferente do pedido, assim como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diferente do demandado.

Desse modo, entendo que o pedido de entrega do veículo e dos documentos do objeto da lide sem qualquer débito em aberto, extrapola de sobremaneira a esfera da tutela processual postulada e posta em discussão.

Nessa quadra, não verifico a existência de omissão capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Por sua vez, no que tange a alegação de que o
decisum
embargado foi contraditório no tocante ao percentual da fixação dos honorários advocatícios, já que ultrapassou o percentual de 20% (vinte por cento), entendo, que, de fato, foi conflitante, ao majorar os honorários recursais.

Desse modo, o acordão foi contraditori haja vista que ao majorar os honorários advocatícios não observou os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, para a fase de conhecimento.

Logo, entendo que, diante da contradição, os Declaratórios devem ser acolhidos, neste ponto, para que o acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação Cível n. 1025358-77.2019.8.11.0041
,
seja alterado, apenas, para manter os
honorários advocatícios fixado na sentença, sem qualquer majoração
.

Sendo assim,
ACOLHO, EM PARTE
, os Embargos de Declaração para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, tão somente, para manter inalterado os
honorários advocatícios
fixados no ato sentencial, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024